Tribunal: TJSP
Processo: 1084374-57.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença improcedência – Recurso da autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

TARIFA DE CADASTRO – Alegação de abusividade – Inocorrência –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença improcedência – Recurso da autora.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Não restou comprovada que houve abusividade no caso concreto – Não comprovação de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior a taxa média de mercado – Recurso não provido.

TARIFA DE CADASTRO – Alegação de abusividade – Inocorrência – Possibilidade da cobrança - Previsão expressa no contrato que foi celebrado entre as partes – Ausência de cobrança abusiva – Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira - Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no 4.021/2011 – Precedente desta E. Câmara – Cobrança mantida – Recurso não provido.

DESPESAS DE TERCEIROS (TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO) - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Documento do órgão estadual que demonstra o registro da alienação do bem (restrição financeira) - Tarifa cobrada de forma legítima – Cobrança mantida - Recurso não provido.

SUCUMBÊNCIA - Por força da sucumbência recursal, ficam os honorários advocatícios majorados, conforme art. 85, §11, do CPC, observadas as benesses da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO – Recurso não provido.